Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002640-68.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. COMPENSAÇÃO COMO FACULDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de inadequação da via eleita e de ocorrência de preclusão temporal.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do cabimento da exceção de pré-executividade; (ii) declaração da inexigibilidade do título executivo; (iii) afastamento da multa e dos honorários do art. 523 do Código de Processo Civil; (iv) reconhecimento de excesso de execução quanto à base de cálculo da verba honorária da fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da exceção de pré-executividade para veicular as matérias deduzidas pelo executado; (ii) examinar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial; (iii) aferir a possibilidade de discussão, na via eleita, da incidência da multa e dos honorários do art. 523 do Código de Processo Civil e do alegado excesso de execução quanto à verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípico admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.
5. O perímetro cognitivo da exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença é mais restrito do que o admitido na execução de título extrajudicial, em razão do contraditório exauriente da fase de conhecimento e da autoridade da coisa julgada material.
6. A apresentação de exceção de pré-executividade após o esgotamento do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a contornar a preclusão temporal das defesas que o ordenamento reserva ao instrumento processual específico.
7. A previsão de compensação subsidiária no dispositivo do título judicial não compromete os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, quando inexiste relação de condicionalidade jurídica entre as obrigações recíprocas estabelecidas.
8. A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e a quantificação da verba honorária da fase de conhecimento constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, incompatíveis com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, I, 523, § 1o, 525, caput e § 1o, IV e V, e 783.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 108); TJMT, AI 1019135-61.2024.8.11.0000, AI 1003687-14.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), NOROEL & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 48.985.933/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINHAGO - CPF: 383.951.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), PAZDZIORA COSTA ADVOCACIA - CNPJ: 24.538.569/0001-73 (AGRAVADO), DAIB KEITH COSTA - CPF: 016.531.081-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. COMPENSAÇÃO COMO FACULDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de inadequação da via eleita e de ocorrência de preclusão temporal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento do cabimento da exceção de pré-executividade;
(ii)
declaração da inexigibilidade do título executivo;
(iii)
afastamento da multa e dos honorários do art. 523 do Código de Processo Civil;
(iv)
reconhecimento de excesso de execução quanto à base de cálculo da verba honorária da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a adequação da exceção de pré-executividade para veicular as matérias deduzidas pelo executado;
(ii)
examinar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial;
(iii)
aferir a possibilidade de discussão, na via eleita, da incidência da multa e dos honorários do art. 523 do Código de Processo Civil e do alegado excesso de execução quanto à verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípico admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.

5. O perímetro cognitivo da exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença é mais restrito do que o admitido na execução de título extrajudicial, em razão do contraditório exauriente da fase de conhecimento e da autoridade da coisa julgada material.

6. A apresentação de exceção de pré-executividade após o esgotamento do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a contornar a preclusão temporal das defesas que o ordenamento reserva ao instrumento processual específico.

7. A previsão de compensação subsidiária no dispositivo do título judicial não compromete os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, quando inexiste relação de condicionalidade jurídica entre as obrigações recíprocas estabelecidas.

8. A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e a quantificação da verba honorária da fase de conhecimento constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, incompatíveis com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, I, 523, § 1o, 525, caput e § 1o, IV e V, e 783.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 108); TJMT, AI 1019135-61.2024.8.11.0000, AI 1003687-14.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela instituição bancária, em razão da inadequação da via eleita e da ocorrência da preclusão temporal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002486-56.2017.8.11.0003, promovido pelos exequentes
COSTA, PAZDZIORA, BRAGA E DELFINO ADVOCACIA
e
NOROEL & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A demanda originária consiste em cumprimento de sentença oriundo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o agravante ao pagamento da quantia de R$ 175.960,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o registro do gravame, além de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

O acórdão proferido por esta Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a condenação ao pagamento de danos morais e determinar a entrega, pela exequente, do veículo objeto da lide ou, caso inviável, o seu equivalente em dinheiro, permitindo-se a compensação (id. 187020069 – PJe 1o Grau).

Iniciada a fase executiva, o agravante foi intimado para pagamento voluntário em 31/março/2025, com prazo encerrado em 24/abril/2025, sem que houvesse adimplemento integral ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em 25/julho/2025, o agravante efetuou depósito judicial no valor de R$ 670.895,77 para garantia do juízo e, na sequência, opôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou a inexigibilidade do título executivo, a inaplicabilidade da multa e dos honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como o excesso de execução quanto à verba honorária (id. 202210733 e id. 202603468 – PJe 1o Grau).

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por compreender que o referido mecanismo se destina apenas à análise de matérias de ordem pública aferíveis de plano, sem dilação probatória.

Consignou, ainda, que as questões suscitadas pelo agravante são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, cujo prazo transcorreu sem manifestação do executado.

Assentou, por fim, que o manejo da exceção de pré-executividade após a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença configura tentativa de afastar a preclusão temporal (id. 216140954 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a matéria alegada dispensa dilação probatória e envolve nulidade do processo executivo.

Afirma que o acórdão condicionou o pagamento da condenação à entrega do veículo, em observância à vedação ao enriquecimento ilícito. Defende, assim, que, como o valor do bem corresponde ao da carta de crédito, inexistem valores a serem pagos.

Aduz, ainda, que apenas a parte dispositiva da sentença ou do acórdão produz coisa julgada material e pode embasar o cumprimento de sentença. Sustenta que o dispositivo determinou a entrega do bem para compensação dos valores, circunstância que afastaria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (CPC, art. 515, I).

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença (id. 342418890).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 349211890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Bradesco Administradora de Consorcios
pretende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o cabimento do mecanismo processual, porquanto a matéria questionada não demanda dilação probatória. Destaca que a parte dispositiva do acórdão condiciona o pagamento da condenação à entrega do veículo, com a consequente compensação de valores, do que resultaria a inexigibilidade do título executivo.

Indaga, ainda, a aplicação da multa e dos honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como alega haver excesso na verba honorária da fase de conhecimento.

O inconformismo não merece acolhimento.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, sem a necessidade de oferecimento de embargos do devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, sem a exigência de garantia do juízo.

A gênese do instituto reside na iniciativa cognitiva que, em princípio, competiria ao próprio juízo, cabendo ao executado suprir eventual inércia judicial com o objetivo de obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes, verificáveis mediante simples exame dos documentos que a instruem.

É bem verdade que o campo de incidência da exceção de pré-executividade foi alargado por expressivos julgados, para admitir a discussão de matérias relativas à ausência de pressupostos processuais, às condições da ação, à prescrição, à decadência e à nulidade do título executivo, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Quando ainda integrante do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Teori Zavascki consolidou a compreensão de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos, de forma cumulativa, o requisito de ordem material, ligado à suscetibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, e o requisito de ordem formal, referente à possibilidade de prolação da decisão sem necessidade de dilação probatória, orientação fixada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009).

Por consequência, controvérsias que exijam instrução probatória, ainda que limitada, devem ser deduzidas por meio do instrumento processual previsto pelo legislador para a fase de cumprimento de sentença, qual seja, a impugnação prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, instrumento apto a assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O estreito perímetro da exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença é justificável porque, nessa etapa processual, o título que serve de lastro à execução passou pelo crivo do contraditório exauriente da fase de conhecimento e ostenta a autoridade da coisa julgada material, de modo que o campo cognitivo da defesa do executado é correspondentemente mais restrito do que aquele admitido na execução de título extrajudicial.

Ademais, matérias que poderiam ter sido veiculadas em impugnação ao cumprimento de sentença, mas que não foram suscitadas tempestivamente, não podem, em regra, ser ressuscitadas em exceção de pré-executividade quando não ostentem natureza estritamente de ordem pública aferível
ictu oculi
, sob pena de a via excepcional servir de mecanismo de contorno da preclusão temporal.

Nesse sentido, vale destacar precedente desta Corte Estadual:

“(...) Operada a preclusão temporal, é inadmissível a apreciação de alegado excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade. A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para matérias que exijam dilação probatória. (...)”
(TJMT, AI 1019135-61.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2025).

A partir dessas premissas cabe verificar se as matérias deduzidas pelo agravante na exceção de pré-executividade configuram, ou não, vícios passíveis de reconhecimento de plano e cognoscíveis de ofício, ou se, ao contrário, reclamam exame interpretativo e contábil incompatível com a cognição sumária da via eleita e já alcançado pela preclusão.

A primeira tese recursal afirma a inexigibilidade do título executivo judicial ao argumento de que o acórdão proferido por esta Câmara, ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação, condicionara o pagamento da condenação à entrega do veículo, ou, alternativamente, ao seu equivalente em dinheiro, com a consequente compensação de valores.

A leitura do dispositivo do acórdão, todavia, não autoriza a interpretação pretendida pelo agravante.

O voto condutor deu parcial provimento ao recurso para, em síntese:
(i)
julgar improcedente o pedido de dano moral; e
(ii)
determinar a entrega, pela autora, do veículo objeto da lide à requerida e, caso isso não pudesse ocorrer, seja por qual motivo for, o seu equivalente em dinheiro, permitindo-se a compensação.

Nesse panorama, a leitura conjugada do dispositivo demonstra que o acórdão estabeleceu duas obrigações distintas e dirigidas a partes diversas, ligadas por um vínculo de complementaridade econômica, mas não por relação de condicionalidade jurídica.

Em uma ponta, a obrigação de pagamento da quantia de R$ 175.960,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o registro do gravame, imposta ao agravante e mantida pela instância recursal.

Na outra, a obrigação de restituição do veículo, imposta à exequente, com permissão subsidiária de pagamento do equivalente em dinheiro caso a entrega
in natura
se mostrasse inviável, com a faculdade de compensação como mecanismo destinado a evitar enriquecimento ilícito.

A faculdade de compensação prevista no acórdão é instrumento de ajuste econômico ulterior ao adimplemento das obrigações principais, e não condição suspensiva do pagamento da condenação.

A obrigação do agravante de pagar a quantia certa fixada na sentença, mantida em sede recursal, é exigível por si, em estrita observância ao artigo 783 do Código de Processo Civil, que reclama título executivo certo, líquido e exigível.

A leitura proposta pelo agravante converteria a faculdade de compensação em condição prévia ao pagamento, e desnaturaria a economia do dispositivo, que reservou à compensação posição subsidiária e instrumental.

Assim, ainda que o agravante tivesse, por hipótese, pretensão legítima de obter a entrega do veículo ou o seu equivalente em dinheiro, o veículo processual adequado seria o cumprimento de sentença autônomo voltado à obrigação imposta à exequente, ou, na fase em curso, a impugnação ao cumprimento, com pedido de compensação de valores, instrumento que se mostraria apto a equacionar, no plano contábil, as obrigações recíprocas reconhecidas no título.

Por consequência, a exigibilidade da condenação imposta ao agravante não se encontra condicionada à entrega do veículo, e o título executivo apresentado pela exequente fala por si só, cumprindo todos os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

A segunda frente argumentativa do recurso, dirigida à aplicação da multa e dos honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil e ao suposto excesso na verba honorária da fase de conhecimento, igualmente não comporta acolhimento na via eleita.

A multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, somada aos honorários da fase de cumprimento, é consequência automática do não pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação regular do devedor.

Eventual discussão acerca de sua incidência, ou da quantificação dos honorários da fase de conhecimento, configura matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e reclama, em maior ou menor grau, exame interpretativo do título e refazimento de cálculos.

Em registro tangencial, mesmo a controvérsia sobre o critério de incidência dos honorários, isto é, se calculados sobre o valor original da causa de R$ 20.000,00 ou sobre o valor majorado para R$ 195.960,00 por decisão saneadora, demanda exame da evolução procedimental do feito originário e dos termos do dispositivo da sentença e do acórdão, exame que extrapola a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Nesse particular, o agravante foi regularmente intimado em 31/março/2025 para pagamento voluntário, com prazo encerrado em 24/abril/2025, e dispunha de subsequente prazo de quinze dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a instituição bancária agravante permaneceu inerte e ofereceu a exceção de pré-executividade mais de
três meses após o esgotamento do prazo legal
da impugnação.

A pretensão de utilizar a exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação intempestiva esbarra, no estreito perímetro deste agravo, na função institucional do incidente, que não se presta a contornar a preclusão das defesas que o ordenamento reserva ao instrumento processual específico da fase de cumprimento de sentença.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente julgado da Segunda Câmara de Direito Privado, reafirmou essa compreensão:

“(...) Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir alegado excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando preclusa a via adequada da impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”
(TJMT, AI 1003687-14.2025.8.11.0000, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/06/2025).

A invocação, pelo agravante, de precedente do Tribunal de Justiça do Paraná no qual se admitiu a discussão de erro de cálculo, em sede de exceção de pré-executividade, em caráter de matéria de ordem pública, não se aplica ao caso.

Em alusão sem maior desenvolvimento, o agravante busca extrair daquele julgado tese de aplicação irrestrita, mas a utilização de julgados pretéritos exige exame rigoroso da similitude entre os casos, a fim de evitar aplicação automática e hiperintegradora, que transforma um precedente em norma dissociada de seus próprios fundamentos fáticos.

Naquele precedente, a controvérsia versava sobre erro material aritmético na elaboração dos cálculos pelo exequente, com clara violação aos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda.

Em situação bastante diversa, o caso em exame envolve divergência interpretativa quanto à base de cálculo da verba honorária e quanto à própria existência da obrigação principal, matérias cuja análise pressupõe ponderação de elementos contábeis e procedimentais incompatíveis com a circunscrição limitada da exceção de pré-executividade.

Ausente, portanto, vício de plano apto a infirmar a higidez do título, a pretensão deduzida pelo agravante reclama incursão analítica incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a decisão de origem não comporta reparo, ao reconhecer, com acerto, a inadequação da via eleita e a preclusão temporal das matérias suscitadas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026